Tribunal: TJMT
Processo: 1040864-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040864-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (PACIENTE), 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIURY DOS SANTOS REIS - CPF: 067.098.091-96 (VÍTIMA), RAFAEL DA SILVA BARRETO - CPF: 007.024.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES DA SILVA - CPF: 048.683.771-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 038.436.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040864-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), o qual se encontra submetido à monitoração eletrônica por mais de 11 meses, sem reavaliação concreta da medida e sem registro de descumprimento das cautelares impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a legalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico diante do longo tempo de imposição, da ausência de fundamentação contemporânea e da paralisação da instrução por falha do Estado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A monitoração eletrônica deve observar os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, exigindo fundamentação concreta e atual.

4. O paciente cumpre regularmente as demais medidas cautelares, não havendo notícia de reiteração delitiva ou violação de condições impostas.

5. O processo encontra-se paralisado por falha do juízo de origem, o que acentua o constrangimento ilegal decorrente da medida restritiva.

6. A gravidade abstrata do delito e fatos pretéritos não autorizam a manutenção da cautelar, quando ausente risco concreto atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica por período superior a 11 meses, sem fundamentação concreta e contemporânea, caracteriza constrangimento ilegal. 2. A paralisação da instrução penal por falha do Estado impede a prorrogação de cautelar restritiva imposta ao réu que cumpre regularmente as demais condições fixadas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LVII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 315, § 1o, e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 908734/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.06.2024; TJMT, HC 1016858-09.2023.8.11.0000; HC 1017189-59.2021.8.11.0000; HC 1016428-28.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040864-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, em favor de
Cristiano de Souza Sobrinho
, denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado [art. 155, § 4o, inciso IV, do CP], de falsidade ideológica [art. 299 do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia.

O impetrante aduz que o paciente se encontra há quase um ano submetido ao monitoramento eletrônico, configurando excesso de prazo da medida cautelar.

Assevera que o processo está paralisado por falha exclusiva do aparato estatal, ao deixar de expedir, por mais de sete meses, ofício à Fazenda Joatão, cuja ordem foi emanada em abril de 2025, obstando o avanço da instrução criminal.

Argumenta que a decisão que manteve a tornozeleira carece de motivação concreta e contemporânea, sustentando que a medida deve ser afastada quando não demonstrada sua necessidade.

Postulou, liminarmente, a imediata suspensão do monitoramento eletrônico, com a retirada da tornozeleira.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1040864-12.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante objetiva pôr fim ao alegado constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia, que lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se inclui o monitoramento eletrônico, mantido por período superior a onze meses.

Consta dos autos que, em 4 de outubro de 2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de fatos ocorridos em 1o de outubro de 2024, na Fazenda Joatão, Distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia/MT. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, após manifestação favorável do Ministério Público.

Após o recebimento da denúncia, em 12 de fevereiro de 2025, o juízo de origem revogou a custódia cautelar, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 5o, do CPP, dentre as quais se destacam: (a) monitoração eletrônica; (b) comparecimento mensal à Secretaria do Juízo de seu domicílio; (c) obrigação de informar e comprovar endereço e telefone; (d) vedação de mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo; (e) proibição de ausentar-se da comarca por período superior a sete dias sem autorização judicial; (f) proibição de envolvimento em delitos ou infrações penais.

Decorridos oito meses desde a implementação das cautelares, a defesa técnica requereu, em 7 de outubro de 2025, a revogação das medidas, com especial destaque ao monitoramento eletrônico, ao argumento de que
“as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas”.

Após parecer contrário do Ministério Público, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica, nos seguintes termos:

[...] O Código de Processo Penal, em seus artigos 282 e 319, estabelece que as medidas cautelares subordinam-se ao binômio necessidade e adequação. O monitoramento eletrônico, previsto no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, possui o nítido objetivo de restringir a liberdade de locomoção do investigado, servindo como mecanismo de controle e fiscalização nos casos em que a liberdade plena representaria um risco considerável, mas a prisão se afigura excessiva.

A decisão que impôs as medidas cautelares, em substituição à prisão preventiva, aplicou exatamente o equilíbrio entre o direito à liberdade e a garantia a ordem pública e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta imputada ao acusado não pode ser negligenciada. Da análise dos autos é possível observar que Cristiano é apontado como cabeça de associação criminosa voltada ao cometimento de furtos, resultando na subtração de grandes valores.

Essa gravidade fática, por si só, já aponta para uma elevada periculosidade social do agente. Mais contundente, no entanto, é o elemento de reiteração delitiva trazido à colação pelo Ministério Público, que indica o envolvimento pretérito do acusado em esquemas semelhantes ("Operação Grãos de Areia" em 2021).

O histórico de envolvimento em crimes contra o patrimônio, especialmente em contexto de associação criminosa de alto rendimento, é um indicador robusto da persistência do periculum libertatis, sob a ótica da garantia da ordem pública.

O monitoramento eletrônico, embora restritivo, é a medida mais adequada para fiscalizar e coibir a reiteração criminosa de agentes de alta periculosidade que respondem em liberdade. O fato de o acusado estar cumprindo as medidas não significa, automaticamente, que o risco cessou, mas sim que a restrição imposta conseguiu, até o momento, inibir o risco de novas práticas delitivas.

Portanto, os requisitos que ensejaram a imposição das medidas persistem incólumes.

Sobre esse viés:

A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico. 2. As medidas cautelares alternativas podem, dentro de um critério de necessidade e de adequabilidade, substituir a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal, com menor gravame ao réu. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC n . 1011220-92.2023.8.11 .0000, considerou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso em tela, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra fundamental devido à necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e 1 ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo aprrendidos, na ocasião do flagrante, expressiva quantidade de droga - mais de 1,4kg de maconha -, além de balança de precisão, anotações referentes ao tráfico e 13 munições intactas. 5 . Sobre o tema, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). (STJ - AgRg no HC: 908734 MT 2024/0146518-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

O monitoramento eletrônico, neste quadro, não é um excesso, mas sim a medida adequada para garantir que as demais cautelares sejam efetivamente fiscalizadas pelo Juízo, servindo como uma barreira minimamente eficaz contra novas articulações criminosas enquanto perdurar a fase instrutória.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, mantendo INTEGRALMENTE as medidas cautelares anteriormente impostas ao acusado por entender que persistem hígidos os fundamentos que as sustentam, notadamente a garantia da ordem pública em face da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Oportunamente, considerando que até o presente momento as diligências requeridas junto à fazenda Joatão não foram cumpridas, intime-se a defesa para que se manifeste quanto ao interesse na produção das provas, informando se ainda pretende a produção de tais provas.

A controvérsia trazida nos presentes autos cinge-se à análise da subsistência da necessidade da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, especialmente diante do lapso temporal já transcorrido desde sua implementação e das condições fáticas atualmente delineadas.

Nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem observar rigorosamente o binômio
necessidade
e
adequação
, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da provisoriedade, a fim de evitar restrições desnecessárias ou desmedidas aos direitos fundamentais do imputado.

Dentre as medidas elencadas pelo ordenamento jurídico encontra-se a monitoração eletrônica, prevista no inciso IX do art. 319 do CPP, cuja aplicação reveste-se de natureza excepcional, justamente por restringir substancialmente a liberdade de locomoção do investigado ou acusado. Por essa razão, sua adoção reclama fundamentação concreta e específica, demonstrando a insuficiência da liberdade provisória sem condicionantes ou da aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas
.

Nesse sentido, a Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a aplicação da monitoração eletrônica no âmbito do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 4o, parágrafo único:

“A medida
será excepcional e substitutiva da prisão preventiva
, sendo aplicada por
tempo determinado
, recomendando-se o
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para reavaliação de sua necessidade
”.

No caso
sub examine
, o paciente encontra-se submetido à medida de monitoração eletrônica desde o dia 13 de fevereiro de 2025, conforme se extrai do ofício expedido pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (ID. 185573344), totalizando, até o momento,
quase 1 (um) ano de uso ininterrupto da tornozeleira eletrônica
.

Durante esse período, não se verifica nos autos qualquer indício de descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco há notícia de reiteração criminosa, tentativa de fuga, intimidação de testemunhas ou qualquer conduta apta a comprometer a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Pelo contrário, os elementos trazidos aos autos pela defesa evidenciam que o paciente tem observado de forma diligente as determinações judiciais, apresentando-se sempre que convocado, comunicando previamente seus deslocamentos (ID. 208947199), mantendo residência fixa e exercendo atividade lícita na condição de motorista profissional.

Cumpre registrar, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida de monitoração eletrônica (ID. 214069113) fundamentou-se, de forma preponderante, na gravidade da infração imputada e em registros de envolvimento anterior em crimes da mesma natureza (Operação Grãos de Areia, 2021).

Embora tais elementos possam ter justificado, em momento anterior, a imposição da medida cautelar, é imperioso reconhecer que a fundamentação judicial deve ser contemporânea, ou seja, deve refletir a realidade fática atual do processo e do acusado, não podendo se basear exclusivamente em circunstâncias pretéritas, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Sobre o ponto, dispõe o art. 315, § 1o, do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será
sempre motivada e fundamentada
.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão ora combatida não se apoiou em elementos fáticos atuais ou supervenientes que pudessem justificar a permanência da medida de monitoração eletrônica. Ao contrário, restringiu-se à invocação de argumentos genéricos, pautados na gravidade abstrata do delito imputado e em registros pretéritos de envolvimento criminal do paciente, sem qualquer exame acerca de sua conduta presente, do cumprimento integral das medidas impostas ou da inexistência de risco concreto e atual de reiteração delitiva.

Outro ponto que merece especial atenção na análise do presente
writ
diz respeito à paralisação da marcha processual, situação que, conforme se depreende dos autos, não decorre de inércia da defesa ou de qualquer atitude imputável ao paciente, mas, sim, de falha atribuível exclusivamente à unidade judiciária de origem.

Com efeito, em 25 de abril de 2025, o juízo da causa proferiu decisão (ID. 191620674) na qual, ao rejeitar as preliminares suscitadas na resposta à acusação e indeferir o pleito absolutório sumário, acolheu requerimento da defesa para expedição de ofício à Fazenda Joatão, nos seguintes termos:

“DEFIRO o pedido de expedição de ofício à Fazenda Joatão para que forneça no prazo de 10 dias todas as imagens de monitoramento do dia 01/10/2024 em que o réu apareça, bem como forneça cópia dos documentos e procedimentos realizados no dia 01/10/2024 em que o réu Cristiano de Sousa Sobrinho figure como parte principalmente os relacionados à carga de soja”.

Ocorre que, transcorridos mais de oito meses desde a prolação da mencionada decisão, o ofício determinado não foi expedido pela Secretaria da Vara, conforme expressamente registrado pela própria defesa em manifestação protocolada em 14 de novembro de 2025 (ID. 215077988).

Não obstante o reconhecimento da inércia administrativa, a decisão impugnada (ID. 214069113, datada de 6-11-2025) limitou-se a intimar a defesa para que se manifestasse acerca do interesse na produção das provas anteriormente requeridas e deferidas, como se a paralisação da marcha processual resultasse de desídia da parte, quando, na realidade, decorreu de omissão exclusiva do próprio Poder Judiciário.

Tal circunstância evidencia que o atraso no andamento da persecução penal não pode, sob qualquer argumento, ser imputado ao paciente, configurando clara afronta ao princípio da razoável duração do processo [art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República].

Com efeito, a paralisação processual por falha atribuível ao próprio Estado, que sequer designou audiência de instrução, acentua o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que permanece sob severa restrição à sua liberdade por tempo prolongado, sem que haja evolução concreta no feito, o que configura indevida antecipação de pena, vedada pelo princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a monitoração eletrônica, por representar mitigação da liberdade de locomoção, deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo-se, para sua subsistência, motivação específica, lastreada em elementos concretos e contemporâneos
[1]
.

No caso em tela, mesmo diante da gravidade em tese da imputação – relacionada a crimes de furto qualificado de grãos e associação criminosa –, não se verifica, na presente conjuntura, suporte fático-jurídico apto a legitimar a continuidade da monitoração eletrônica, sobretudo em razão do extenso lapso temporal, da morosidade na instrução não atribuível ao paciente e da suficiência das demais medidas cautelares já impostas.

Em situações semelhantes, esta Egrégia Corte tem decidido:

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas”
(HC 1016858-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 10 (dez) meses [...]
(HC 1017189-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 27.10.2021).

[...] Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico do paciente porquanto ficou demonstrado que o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ele está utilizando tornozeleira eletrônica há mais de três anos sem qualquer notícia de descumprimento; e as demais medidas impostas cumulativamente apresentam-se suficientes para assegurar a tramitação regular da instrução processual. Pedido julgado procedente, ordem concedida
(HC 1016428-28.2021.8.11.0000 - Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA – 2a Câmara Criminal - 20.10.2021).

Nesse contexto, resta evidenciado o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, consubstanciado na desproporcionalidade da medida cautelar de monitoração eletrônica, mantida por prazo excessivo, sem justificativa concreta e sem perspectiva de conclusão da instrução criminal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
para determinar a
revogação da medida de monitoração eletrônica
imposta a
Cristiano de Souza Sobrinho
, permanecendo hígidas as demais medidas cautelares anteriormente fixadas, por ora suficientes à garantia da ordem pública e do regular prosseguimento do feito.

Comunique-se imediatamente o juízo de origem
, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem.

É como voto.

[1]

HC no 507.074/MT - Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 21.11.2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026